Tribunal: TJDFT
Processo: 0780866-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ANULADO EM 2012. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO EM 2024. IMPOSSIBILIDADE POR MANUTENÇÃO INDEVIDA DO AUTO DE INFRAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Detran/DF em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que o “DETRAN-DF oficie o DETRAN-BA a fim de informar da liberação do cadastro do veículo para a transferência de estado”, bem como para condenar os réus (Detran/DF e Distrito Federal) ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso, o Detran/DF aduz preliminar de perda de interesse de agir, visto que já efetuou o cancelamento da infração. No mérito, assinala que a situação não configura dano moral, inclusive porque o autor não foi diligente, demorando 14 anos para perceber a manutenção indevida da infração no cadastro do veículo.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a perda superveniente do interesse de agir.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual dano moral decorrente da manutenção indevida de infração no cadastro do veículo a impossibilitar a transferência do automóvel.
III. Razões de decidir
5. Não obstante ser noticiado no decorrer da demanda que ocorreu o cancelamento no sistema do auto de infração que impedia a transferência do veículo, destaca-se que não há perda superveniente do interesse de agir, visto que a tela ID 70329139 por si só não permite confirmar se o registro foi repassado para todos os demais órgãos do sistema nacional de trânsito, de modo que remanesce o interesse da parte autora para que seja oficiado ao Detran/BA com a informação de que inexiste restrição à transferência do veículo, bem como permanece a pretensão da parte autora acerca da condenação por danos morais. Preliminar de perda do interesse de agir rejeitada.
6. Constata-se que no ano de 2010 a parte autora ajuizou a ação no 2010.01.1.014154-8 que foi julgada procedente no ano de 2012 para anular o auto de infração 056567 (ID 7039135 pág. 183). Contudo, no ano de 2024 realizou a venda do veículo, sendo que o comprador diligenciou junto ao Detran-BA para efetuar a transferência, ocasião em que foi surpreendido pela impossibilidade de realizá-la face a existência de débito decorrente daquele auto de infração. Ademais, no decorrer da presente demanda a parte ré informou que em 18/11/2024 foi efetuado o cancelamento daquele auto de infração nos seus sistemas (ID 70329139). Assim, confirmada a anulação do auto de infração por ordem judicial desde 2012, mantém-se a sentença quanto ao pedido para expedição de ofício ao Detran/BA comunicando a ausência daquela restrição para a transferência do veículo.
7. A situação elencada suplanta o mero aborrecimento, visto que o autor efetuou a alienação do seu veículo, sendo que o comprador foi impedido de efetuar a transferência por erro das partes rés, que não procederam à baixa da infração naquele ano de 2012. O constrangimento do autor perante o adquirente do automóvel, além dos problemas ocasionados pela omissão dos réus é suficiente para gerar significativa angústia na parte autora, o que configura violação a direitos da personalidade. Ademais, não há que se atribuir a responsabilidade à parte autora por não verificar durante todos aqueles anos se teria ocorrido a baixa do auto de infração, visto que o demandante acreditava no adequado cumprimento da decisão judicial pelas rés, eis que já naquele ano de 2012 deveriam ter efetuado o cancelamento do auto de infração. Assim, mantém-se a condenação por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a